Tribunal: STF
Processo: Rcl 41913
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Marcelo Lavrinha Mendes contra ato administrativo da Universidade Federal de Goiás - UFG, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. A medida tem o seguinte teor:



    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta.” (grifei).



    O reclamante narra que



     



    “[...] é servidor público federal, tendo ingressado no serviço público em 01/12/2011, com provimento original na Universidade Nacional de Brasília – UNB.



    Por meio do processo administrativo nº 23106.008380/2012-90, em 21/03/2012 o Reclamante foi redistribuído para a Universidade Federal de Goiás – UFG, em ato publicado no Diário Oficial da União, conforme se denota na documentação juntada.



    Ao tempo em que o Reclamante esteve vinculado ao quadro de servidores da UNB, percebia em seus vencimentos a rubrica de 26,05% denominada URP, direito este advindo da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006) e por meio da decisão liminar proferida pela Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, nos autos da medida cautelar em mandado de segurança de nº 28.819 DF.



    Após a sua redistribuição, o Reclamante continuou a receber a rubrica dos 26,05% quando, em 23/08/2018, foi comunicado pela Reclamada que teria tal rubrica suprimida de seus vencimentos.



    Como fundamentado, a Reclamada alegou, em suma, que o direito de recebimento da referida rubrica se limitava ao tempo em que o mesmo esteve vinculado aos quadros da UNB, uma vez que os efeitos da medida cautelar no mandado de segurança de nº 28.819 DF se aplicavam apenas aos servidores que ainda estivessem lotados da UNB.



    Irresignado, o Reclamante apresentou contestação administrativa em face da medida adotada pela Reclamada, que posteriormente foi indeferida, sendo efetivado o corte da rubrica dos 26,05% dos vencimentos do Reclamante a partir do mês de setembro de 2018.



    Desse modo, desde a referida data o Reclamante não recebe a rubrica decorrente de direito reconhecimento judicialmente, inclusive por essa Egrégia Corte, o que vem lhe causando enormes prejuízos de ordem financeira. Menciona-se que o último recebimento da rubrica dos 26,05% por parte do Reclamante perfazia na quantia de R$ 1.002,39 (mil e dois reais e trinta e nove centavos), ou seja, valores consideráveis que comprometem a subsistência do Reclamante.” (págs. 1-2 da petição inicial).



    Prossegue afirmando que a decisão paradigma 



    “[...] abrange os servidores públicos federais independentemente do período em que ingressaram na UnB, por isso alcança tanto os agentes que tomaram posse no regime celetista, bem como os que iniciaram sua carreira no serviço público já como estatutários.



    Além disso, devido à impossibilidade de diminuição de vencimento contida no art. 37 da Lei n. 8.112/90, a parcela deve ser paga também aos servidores que foram redistribuídos da Universidade de Brasília para outros órgãos ou entidades do mesmo poder.



    Tal medida, aliás, nada mais é que uma imposição a Reclamada por força do artigo 10º, do Decreto 2.839 de 06 de novembro de 1998. In verbis:



    ‘Art. 10. Na hipótese de redistribuição de cargo ocupado, o órgão ou a entidade em que passou a ser lotado o servidor fica responsável pelo pagamento de sua remuneração, inclusive das vantagens ou aumentos decorrentes de decisão judicial’.



    Veja Excelência, que no texto não há margens para interpretações subjetivas. Pelo contrário, o dispositivo é firme no sentido de que as vantagens pagas ao servidor público decorrentes de decisão judicial deverão ser mantidas mesmo em casos de redistribuição, como ocorreu no presente caso.



    Não bastasse isso, o flagrante descumprimento da decisão liminar ganhou contornos ainda maiores quando a Reclamada notificou formalmente o Reclamante por meio do Ofício nº 109/2018/DFP-UFG que determinou a supressão da rubrica de 26,05%.



    Tal decisão da Reclamada foi impulsionada pelo Parecer n. 00132/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU de 16 de maio de 2018, que orienta a exclusão da rubrica em questão dos vencimentos dos servidores anteriormente pertencentes aos quadros da UNB, sob o argumento de que os mesmos não mais estavam cobertos pelos efeitos da decisão liminar na medida cautelar mandado de segurança de nº 28.819 DF.” (págs. 4-5 da inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) [a] concessão de medida liminar, a fim de determinar a imediata suspensão do ato administrativo Ofício nº 109/2018/DFP-UFG, fundamentado no parecer n. 00132/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU, uma vez que o mesmo afronta a decisão liminar proferida pela Ministra Carmen Lúcia, na medida cautelar mandado de segurança de nº 28.819/DF, determinando o restabelecimento do pagamento da rubrica dos 26,05%-URP aos vencimentos do Reclamante;



    [...]



    d) No mérito, a confirmação do pedido liminar, a fim de [cassar] definitivamente o ato administrativo Ofício nº 109/2018/DFP-UFG, fundamentado no parecer n. 00132/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU, juntamente com restabelecimento do pagamento da rubrica dos 26,05%-URP aos vencimentos do Reclamante;



    e) A condenação da Reclamada em custas e honorários advocatícios;



    f) A concessão ao Reclamante da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do CPC.” (págs. 9-10 da inicial). 



    Em 14/2/2023, tornei sem efeito a decisão de mérito anteriormente proferida nestes autos e determinei a citação da reclamada (documento eletrônico 35).



    Na sequência, houve contestação, na qual a UFG sustenta:



    “Extrai-se da decisão liminar que o direito assegurado beneficia os servidores da UnB substituídos pela entidade sindical impetrante.



    Assim, no caso dos autos, é necessário considerar que o ato de redistribuição que envolveu o servidor reclamante o excluiu desta condição – isto é, o afastou da condição de servidor da Universidade de Brasília.



    No ponto, tem-se que o ato de redistribuição importa em deslocamento de cargo – vago ou ocupado – para a estrutura de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.112/1990.



    Assim, é importante salientar que a UFG possui quadro próprio e totalmente diverso da UnB, o qual o reclamante passou a integrar após o ato de redistribuição. E os servidores da UFG não recebem a URP.



    Além disto, após a redistribuição do autor da UnB para a UFG, ele não pode ser considerado como substituído pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília nos autos do MS nº 28.819/DF. Ora, se o reclamante não mais integra a estrutura da UnB (mas sim da UFG, que não lhe dá direito ao recebimento da URP) e não pode ser considerado como substituído pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, consequentemente, ele não está abrangido pelo comando da decisão liminar proferida no MS nº 28.819/DF.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 40 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



     



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a Universidade reclamada não trouxe argumentos suficientes para infirmar o entendimento que venho adotando em casos como esse.



    A demanda ora apresentada vem se repetindo, porquanto o ato reclamado tem por fundamento um parecer exarado pela Administração Pública Federal, que potencialmente atinge todos os servidores abrangidos pela liminar no MS 28.819/DF que foram redistribuídos. 



     Com efeito, a decisão objeto desta reclamação, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos do autor desta ação, está em desarmonia com a medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.



    Ainda que a redistribuição tenha se iniciado por iniciativa do servidor, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:



    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:



    I - interesse da administração;



    II - equivalência de vencimentos;



    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 



    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;



    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;



    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.” (grifei).



    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é o da Administração Pública.



    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.



    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê que deve ser supervisionado também por um órgão central, o SIPEC.



    Se porventura a redistribuição ocorreu a pedido do servidor, o ato administrativo foi praticado com base na lei, sob o entendimento de que os vencimentos permaneceriam equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior em sua remuneração.



    No caso, o reclamante foi deslocado da UnB para a UFG juntamente com o seu cargo, antes pertencente à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores em alguns casos até muito tempo após a ocorrência da distribuição do cargo.



    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.



    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:



    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:



    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.



    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.



    A ponderação dos valores em conflito o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos.” (grifei).



    Pois bem.



    Assim como decidi ao examinar o mérito da Rcl 36.499/RN, em que também a demanda era idêntica, concluo que o ato ora impugnado é afrontoso à decisão desta Corte.



    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.



    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:



    “[...]



    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).



    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.



    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).



    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.



    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.



    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta.” (grifei).



    O Ministério Público Federal, ao se pronunciar sobre a hipótese na Rcl 36.499/RN, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, também foi no mesmo sentido, verbis:



    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.



    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.



    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 – grifei).



    Por fim, destaco que esse entendimento já foi reiterado em decisões em casos idênticos ao presente: Rcl 56.873-AgR/GO; Rcl 47.288/MA; Rcl 45.828/GO; Rcl 45.760/CE; Rcl 41.780/GO; Rcl 41.913/GO; Rcl 41.778/GO e Rcl 36.499/RN, todos de minha relatoria.



    Com a ressalva de meu entendimento pessoal, o qual externei ao julgar monocraticamente a Rcl 45.828-ED/GO, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação. Nesse sentido: Rcl 39.143-ED-AgR/SP e Rcl 24.464/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 30.226-AgR/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 36.432-ED-AgR/MG e Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 16.418-AgR-ED/RJ, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.



    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar em definitivo o ato impugnado, determinando-se à autoridade reclamada o imediato retorno ao cumprimento da medida cautelar proferida no MS 28.819/DF, até o julgamento de mérito, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser efetuados. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator